Tribunal: STF
Processo: HC 221443
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.016.350, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não houve a efetiva e concreta impugnação dos fundamentos relativos aos óbices das Súmulas n. 7/STJ e n. 283/STF, e às falhas na demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, às penas de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 157, parágrafo 2º, I, II e V; e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal



    Em sede recursal, o Tribunal de origem reconheceu a prescrição em relação ao crime tipificado no artigo 288 do Código Penal e fixou a pena do paciente em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.



    Foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido na origem, tendo o agravo em recurso especial não sido conhecido nos termos do decisum supramencionado.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta “equivocada inadmissão do Recurso Especial” e sustenta que “a Corte Especial não se atentou ao fato de que ocorreu um erro na valoração da prova, não se tratando de um erro de fato, mas de direito, permitindo a admissibilidade do Recurso Especial. A valoração da prova indica, claramente, um desacerto na classificação criminosa vislumbrada no voto de dois dos Desembargadores do TJ/SP, o que ratifica o erro de direito apontado por este causídico”. Pondera que “o Paciente não realizou nenhuma das condutas ensejadoras do roubo, nem mesmo concorreu para tanto, ainda que a título participativo, estando completamente insciente da ocorrência daquela prática criminosa. O fato de existirem ligações telefônicas entre os três acima citados, tanto antes, quanto depois da entrega das notas, em nada contribui para a subsunção ao tipo patrimonial, pelo simples fato de não saber o teor daquelas ligações”. 



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer seja concedida em caráter liminar, a suspensão da execução da pena oriunda do processo-crime nº 0002587-74.2019.8.26.0407, que na origem tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Osvaldo Cruz/SP, até o julgamento de mérito do presente writ e, após coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, seja tornada definitiva a ordem.



    O pedido 



    Em sede de julgamento de mérito, pede-se seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal, para determinar o recebimento do Recurso Especial de no 2.016.350-SP (2021/0373034-4) que move o Paciente, em trâmite na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em razão da presença de todos os requisitos exigidos para o seu processamento.”



    É o relatório, DECIDO.



    Com efeito, o exame da pretensão defensiva, tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de recurso interposto e de competência da instância a quo. 



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente